Tribunal: TJES
Processo: 5002811-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002811-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE MARCIO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002811-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE MARCIO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por JORGE MARCIO GOMES DA SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade por si apresentada nos autos da ação de execução fiscal nº 0010818-57.2011.8.08.0024, excluindo o Agravante do polo passivo processual, sem prejuízo de sua (Agravante) condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, em favor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Por meio de suas razões recursais, pugna o Agravante pela inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1461444).

O Apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por JORGE MARCIO GOMES DA SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade por si apresentada nos autos da ação de execução fiscal nº 0010818-57.2011.8.08.0024, excluindo o Agravante do polo passivo processual, sem prejuízo de sua (Agravante) condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no percentual mínimo sobre o valor da causa, em favor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado.

Por meio de suas razões recursais, pugna o Agravante pela inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Penso, nesse ponto, assistir razão ao Agravante.

Consoante a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “
a
s despesas decorrentes do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, de acordo com o princípio da causalidade
” (apelação cível nº 024120151972, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior).

Infere-se dos autos que, apesar da ação judicial de origem ter sido ajuizada em 22.03.2011, houve emenda da petição inicial em janeiro de 2012, que retificou justamente o polo passivo da execução fiscal.

Com efeito, embora a decisão vergastada tenha imputado ao Agravante o ônus sucumbencial, considerando que o registro de ata de reunião de conselho de administração da empresa somente fora registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 01.04.2011, verifica-se que na referida data sequer havia sido retificado o polo passivo processual.

Ademais, o documento id 1293598 comprova que, antes mesmo da propositura da demanda, o Agravante protocolou petição junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, na data de 22.07.2009, informando seu desligamento dos quadros da sociedade empresária desde 22.11.2007.

Por certo, acaso entendesse necessária maiores comprovações acerca do conteúdo da referida petição id 1293598, incumbiria ao Agravado notificar o Agravante para apresentação de documentos aptos a corroborar a assertiva de desligamento do quadro societário empresarial.

Ao assim não proceder, o Agravado assumiu o risco de litigar contra parte ilegítima
ad causam
, devendo, nessa circunstância, arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes do princípio da causalidade.

Assim, deve o
decisum
vergastado ser reformado a fim de serem invertidos os ônus sucumbenciais, devendo haver a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante.

Quanto ao valor da verba honorária, é cediço que as disposições processuais vigentes interpretadas sistematicamente vedam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exorbitantes, pena de enriquecimento sem causa, sendo possível o seu arbitramento de forma equitativa.

No caso vertente, em que a exclusão do Agravante do polo passivo processual decorreu do acolhimento de exceção de pré-executividade sem necessidade de instrução probatória processual, ou apreciação de questões de alta indagação, tenho que a fixação de honorários sobre o valor atualizado da causa, conforme pretendido pelo Agravante, importaria em condenação desproporcional diante das peculiaridades do caso.

Assim, mister arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), à luz do disposto no art. 85,
§ 8º,
do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do Agravante.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

P
edi
vista
dos autos
para melhor analisar
o voto proferido pel
o

eminente

Relator
Des.
Annibal de Rezende Lima
,
cujo desfecho foi par
a dar parcial provimento ao agravo de instrumento para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor do agravante.

Pois bem. Adianto
que a divergência recairá tão somente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa.

Em situações como a dos autos, entendo não ser possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei, à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese essa que cabível sua fixação por apreciação equitativa.

Assim, deve-se partir da premissa que tal regra vale tanto a favor quanto contra a Fazenda Pública. Nestes termos está redigido o § 8º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Faço questão de colacionar acórdão de Relatoria do Min. Raul Araújo que de forma minuciosa demonstrou o escalonamento necessário para aplicação do art. 85 do novo Código de Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior leciona
convergindo no mesmo entendimento, senão vejamos
:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
.

[...
]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

E
m outras
recentes oportunidades,
todas as Turmas

d
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
mant
iveram

tal entendimento, excepcionando a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC/15 somente às hipóteses estritamente nela versadas,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8º do art. 85, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
Precedente: REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019. 2.
[....]
3. "Ressalvadas as hipóteses de notória exorbitância ou insignificância, o valor dos honorários advocatícios sujeitos a fixação por critério de equidade (CPC, art. 20, § 4º), não se submetem a controle por via de recurso especial. Aplicação das súmulas 7/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1716703/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 03/04/2019). 4.
[...]
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1845039/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)
(grifei)

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ORDEM DE VOCAÇÃO. 10% A 20% DA CONDENAÇÃO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais.
2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 3. Agravo interno no recurso especial. (AgInt no REsp 1851402/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte entende ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo.
Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. 2. Prevalece no STJ a orientação segundo a qual a fixação por equidade da verba honorária envolve a apreciação de matéria de ordem fática, de sorte que não se admite seu reexame na via especial ante o óbice da Súmula 7. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. RESP N. 1.746.072/PR. DECISÃO MANTIDA. 1.
[...]
.
4. A Segunda Seção do STJ, no REsp n. 1.746.072/PR (Relator para Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019), concluiu que o CPC/2015 "reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)".
5. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1310976/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito inscrito em certidão de dívida ativa. Após sentença que julgou extinta a execução fiscal, a Fazenda Nacional interpôs apelação, que teve seu provimento negado pelo Tribunal de origem, restando fixado o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais deveria ser arbitrada em consonância com o princípio da equidade, nos moldes estabelecidos pelo § 8º do art. 85 do CPC/2015. II - Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
III - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico. IV - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos
. Primeiramente, cumpre destacar que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015. Assim, evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. V - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico.
VI - De fato, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.
VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n.1.520.710/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1456057/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)
(grifei)

Ademais, é de se ressaltar que a

C
orte
E
sp
e
cial do Superior Tribunal de Justiça está se debruçando sobre a matéria, através do julgamento
do REsp. 1.812.301/SC (TEMA 1076)
, sendo que no placar de momento vem demonstrando a tendência de entendimento do Tribunal Superior quanto a impossibilidade de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, fora das hipóteses legais -
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Assim, com as devidas vênias
ao
Relator, entendo que,
valendo-me
dos fatores constantes do § 2º e 3º,
I
do art. 85 do CPC, os honorários devem ser fixados no percentual
na forma escalonada em sentença,
fixando no percentual mínimo de 1
0
% sobre o valor da causa (R$
100.000
,00 –
cem
mil reais
)
.

Desta forma, com as devidas vênias ao nobre relator, inauguro a divergência para dar provimento ao recurso, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do agravante,
os quais deverão ser fixados
na forma do
§
§
2º e 3º,
do

inciso
I
do art. 85 do CPC
.

É como
voto.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ACOLHIMENTO –
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS –
CAUSALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EQUITATIVO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As despesas decorrentes do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, de acordo com o princípio da causalidade.

2. As disposições processuais vigentes, interpretadas sistematicamente, vedam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exorbitantes, pena de enriquecimento sem causa, sendo possível o seu arbitramento de forma equitativa.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante JORGE MARCIO GOMES DA SILVA e Agravado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.